Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO DO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
2. A prova do dolo em crimes de receptação pode ser extraída da conduta do agente e dos fatos que envolvem o delito.
3. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação por meio do acervo probatório, assim como comprovado o dolo, inviável o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, prevista no § 3o do art. 180 do CP, porquanto não apresentada nenhuma prova de boa-fé na aquisição do objeto do crime.
4. Conforme entendimento do STF, é inaplicável aos crimes de receptação o princípio da insignificância, por se tratar de delito pluriofensivo que tutela, além do patrimônio, a própria administração da justiça (HC 159435-AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma do STF).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.